Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença – penhora de direitos aquisitos de automóvel e de expedição de ofício ao credor fiduciário – diligência inútil – bem DE que não se sabe o paradeiro. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto pela parte credora em cumprimento de sentença contra decisão que negou o pedido de requisição de informações às instituições financeiras e a penhora de direitos aquisitivos referente a dois veículos.

2. Sustentou o Agravante que o ordenamento jurídico permite a realização da penhora dos direitos aquisitivos de automóvel alienado fiduciariamente, razão pela qual deve a decisão recorrida ser reformada para o fim não só de determinar a penhora de dois automóveis de posse do devedor WILCK JORGE COSTA MEDEIROS, conforme indicação em sua peça recursal, como também para que as instituições financeiras credoras informem o saldo devedor de cada um dos automóveis.

3. Verifico que na origem o cumprimento de sentença teve início em agosto de 2017, sem que até o momento, nenhuma diligência tenha sido realizada na casa do devedor WILCK JORGE COSTA MEDEIROS. Todas as diligências de penhora, seja em sua residência, seja em seu local de trabalho, foram infrutíferas porque o endereço residencial estava desatualizado ou porque não trabalha mais no local indicado.

4. Os atos praticados em fase de cumprimento têm por objetivo a expropriação de bens do devedor. Todavia, não se presta para tal fim a realização de diligências inúteis.

5. O pedido da parte credora, penhora de dois veículos em posse do devedor WILCK JORGE COSTA MEDEIROS, enquadra-se no conceito de diligência inútil, porque não se tem notícia do paradeiro do devedor, muito menos de que os veículos indicados seriam objeto de penhora, ainda que dos seus direitos aquisitivos. Nesse contexto, incumbe ao credor antes de mais nada, declinar nos autos não só correto endereço do devedor, como também a localização dos bens. Sem essas informações, se mostra inútil qualquer penhora.

6. É o caso, portanto, de manutenção da decisão agravada, ainda que por fundamento diverso.

7. Encaminhe-se cópia do Agravo ao Ministério Público para que adote as providências que entender cabíveis em face dos prepostos das instituições financeiras que não atenderam os reiterados pedidos de informação do saldo devedor do financiamento do automóvel.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.